Tribunal: TJDFT
Processo: 0784571-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ADITAMENTO DA INICIAL COM INOVAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo INAS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a autorização de procedimento cirúrgico denominado “abordagem 360 graus”. Há também recurso da autora.
1.2. No curso do processo, a parte autora apresentou petição com novos documentos e novo relatório médico, alterando o procedimento inicialmente requerido. O juízo de origem reconheceu a inovação e determinou a intimação do réu para manifestação no prazo de 15 dias.
1.3. Antes do término do prazo concedido, foi proferida sentença acolhendo parcialmente o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prolação de sentença antes do escoamento do prazo concedido ao réu para manifestação sobre aditamento da inicial viola o devido processo legal; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade parcial da sentença, subsiste a tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A autora promoveu inovação relevante no pedido inicial, com alteração do procedimento cirúrgico pleiteado e juntada de novos documentos, o que caracteriza aditamento da inicial e impõe a abertura de prazo para contraditório.
3.2. O próprio juízo de origem reconheceu a necessidade de manifestação do réu sobre os novos fatos e documentos; ainda assim, proferiu sentença antes do término do prazo concedido.
3.3. A conduta configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da CF/1988, bem como dos arts. 7o e 9o do CPC; houve decisão surpresa, com evidente prejuízo à parte ré.
3.4. A nulidade atinge o capítulo da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos; todavia, permanecem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência concedida.
3.5. Reconhecida a nulidade parcial da sentença, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso do réu conhecido e provido para anular o capítulo da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, mantida a tutela de urgência concedida. Recurso da autora prejudicado. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida antes do término do prazo concedido para manifestação da parte contrária sobre aditamento da inicial, por violação ao devido processo legal e ao contraditório. 2. A nulidade do capítulo de mérito não impede a manutenção da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 7o, 9o, 98, 300, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.